Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721088-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Embora o processo esteja circunscrito ao âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e regido pelos ditames da Lei 9.099/95, nos termos do art. 30 do referido diploma, “a contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor”. Assim, no presente caso, há a atração das normas do CPC, o qual prevê no § 1o do art. 146 que: “se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal”. Não é cabível a remessa do próprio processo de cumprimento de sentença, sendo necessário o ajuizamento de incidente apartado para apreciação do relator e do colegiado. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, porquanto se trata de processo de cumprimento de sentença, e não de incidente de suspeição. Cumpra-se e remetam-se com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora